Tribunal: TJDFT
Processo: 0000673-43.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACUSADO ABSOLVIDO. MEDIDA PROTETIVA REVOGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Constatado equívoco no acórdão, acolhe-se os embargos declaratórios, a fim de corrigir erro material.
2. A medida protetiva possui finalidade cautelar até o trânsito em julgado do acórdão penal condenatório. Sendo o acusado absolvido da imputação, revoga-se a medida protetiva de urgência fixada nos presentes autos.
3. Embargos de declaração acolhidos